Tribunal: TJSP
Processo: 2358646-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA –– DECISÃO QUE MANTEVE A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE LEVANTAMENTO ELETRÔNICO NOS TERMOS DE ACÓRDÃO DO TJSP – MATÉRIAS SUSCITADAS PELAS EXECUTADAS QUE NÃO IMPEDEM A LIBERAÇÃO DOS VALORES – PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS QUE NÃO OBSTA O LEVANTAMENTO – EVENTUAL REFORMA PELO STJ QUE PERMITIRÁ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA –– DECISÃO QUE MANTEVE A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE LEVANTAMENTO ELETRÔNICO NOS TERMOS DE ACÓRDÃO DO TJSP – MATÉRIAS SUSCITADAS PELAS EXECUTADAS QUE NÃO IMPEDEM A LIBERAÇÃO DOS VALORES – PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS QUE NÃO OBSTA O LEVANTAMENTO – EVENTUAL REFORMA PELO STJ QUE PERMITIRÁ A RECOMPOSIÇÃO E REAPRECIAÇÃO DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS – ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIAL, EXCESSO DE PENHORA E NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO